Tribunal: TJSP
Processo: 2022780-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença. Impugnação. Acolhimento parcial. Irresignação do executado.

Arresto de valores depositados nos autos de ação ajuizada pelo executado em face da exequente. Impenhorabilidade não configurada.
O dinheiro depositado pela exequente para satisfação do crédito do coexecutado está absolutamente desvinculado do imóvel por ele dado em pagamento de

Ementa:
Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença. Impugnação. Acolhimento parcial. Irresignação do executado.

Arresto de valores depositados nos autos de ação ajuizada pelo executado em face da exequente. Impenhorabilidade não configurada.
O dinheiro depositado pela exequente para satisfação do crédito do coexecutado está absolutamente desvinculado do imóvel por ele dado em pagamento de empréstimo tomado à exequente. Impossível estabelecer nexo entre a alienação do imóvel e a satisfação do crédito exequendo. E a utilização do crédito exequendo para aquisição de bem imóvel é evento futuro e incerto que, por si só, não tem o condão de tornar impenhorável o montante arrestado. O valor não estava depositado em conta poupança ou em conta que pudesse ser considerada fundo de investimento com o objetivo de poupar. Cuida-se de valores depositados para pagamento de condenação imposta em título judicial. Por isso, são penhoráveis.

Incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. Consectários da mora.
O arresto não se confunde com pagamento voluntário, de modo que a exequente acertou ao incluir em seus cálculos a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, e os consectários da mora previstos no título judicial – mormente porque a atualização monetária e os juros legais incidentes sobre o depósito serão contabilizados para efeito de amortização do débito exequendo.

Pretensão de abatimento do valor das cotas sociais da devedora principal junto à cooperativa exequente. Inadmissibilidade.
Não havia como abater ou compensar a dívida da coexecutada com o crédito decorrente de suas cotas sociais por participação na cooperativa exequente; o crédito da coexecutada junto à exequente não goza de liquidez, porquanto referente à quota social do capital, cujo valor é apurado, liquidado, com base na situação patrimonial da sociedade, na data da resolução parcial da sociedade em relação ao sócio, devidamente verificada em balanço especial levantado; assim, o crédito existente perante a exequente não preenche os requisitos legais que autorizam a compensação, porquanto não revestido de liquidez.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000280095
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2022780-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos,
em que é agravante HERALDO TURATI, é agravado COOPERATIVA
DE CRÉDITO E INVESTIMENTO BANDEIRANTES - SICREDI
BANDEIRANTES SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de abril de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022780-02.2020.8.26.0000 - Comarca de São Carlos
2/11
Voto no 24.469
Agravo de Instrumento no 2022780-02.2020.8.26.0000
Comarca de São Carlos / 2a Vara Cível
Juiz(a): Daniel Luiz Maia Santos
Agravante(s): Heraldo Turati
Agravado(a)(s): Cooperativa de Crédito e Investimento Bandeirantes
AÇÃO MONITÓRIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DO
EXECUTADO.
ARRESTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS DE AÇÃO
AJUIZADA
PELO
EXECUTADO
EM
FACE
DA
EXEQUENTE.
IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA.
O dinheiro depositado pela exequente para satisfação do crédito do
coexecutado está absolutamente desvinculado do imóvel por ele dado
em pagamento de empréstimo tomado à exequente. Impossível
estabelecer nexo entre a alienação do imóvel e a satisfação do crédito
exequendo. E a utilização do crédito exequendo para aquisição de bem
imóvel é evento futuro e incerto que, por si só, não tem o condão de
tornar impenhorável o montante arrestado. O valor não estava
depositado em conta poupança ou em conta que pudesse ser
considerada fundo de investimento com o objetivo de poupar. Cuida-se
de valores depositados para pagamento de condenação imposta em
título judicial. Por isso, são penhoráveis.
INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART.
523, §1o, DO CPC. CONSECTÁRIOS DA MORA.
O arresto não se confunde com pagamento voluntário, de modo que a
exequente acertou ao incluir em seus cálculos a multa e os honorários
advocatícios previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, e
os consectários da mora previstos no título judicial mormente porque
a atualização monetária e os juros legais incidentes sobre o depósito
serão contabilizados para efeito de amortização do débito exequendo.
PRETENSÃO DE ABATIMENTO DO VALOR DAS COTAS SOCIAIS DA
DEVEDORA PRINCIPAL JUNTO À COOPERATIVA EXEQUENTE.
INADMISSIBILIDADE.
Não havia como abater ou compensar a dívida da coexecutada com o
crédito decorrente de suas cotas sociais por participação na cooperativa
exequente; o crédito da coexecutada junto à exequente não goza de
liquidez, porquanto referente à quota social do capital, cujo valor é
apurado, liquidado, com base na situação patrimonial da sociedade, na
data da resolução parcial da sociedade em relação ao sócio,
devidamente verificada em balanço especial levantado; assim, o crédito
existente perante a exequente não preenche os requisitos legais que
autorizam a compensação, porquanto não revestido de liquidez.
Agravo não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022780-02.2020.8.26.0000 - Comarca de São Carlos
3/11
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação monitória, ora em
fase de cumprimento de sentença, que COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS
DENTISTAS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DE SÃO CARLOS move
em face de TURATI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. ME., HERALDO TURATI, LUCI
LAVEZZO TURATI e espólio de WALDEMAR TURATI, acolheu em parte a
impugnação do coexecutado HERALDO.
Consta dos autos que a exequente moveu ação monitória em
face dos executados (proc. no 1004677-80.2018.8.26.0566), instruindo a petição
inicial com contrato de abertura de crédito em conta corrente e cédula de
crédito bancário. Alegou, em síntese, que foram emitidos dois títulos
executivos (contrato de cheque especial, cujo débito é de R$93.353,06; e cédula de
crédito bancário no B40231485-7, cujo débito é de R$8.545,01), tendo como
devedor principal a sociedade empresária TURATI COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA. ME. Aduziu que em maio de 2016, o coexecutado HERALDO, sócio da
sociedade devedora, emitiu uma cédula de crédito bancário no valor de
R$432.100,00 a favor da exequente, e solicitou que R$101.967,80 fossem
utilizados para quitação dos aludidos contratos (contrato de cheque especial e
cédula de crédito bancário no B40231485-7). Por descuido do gerente de serviços
da exequente, o requerimento do devedor não foi assinado e, em razão da
transferência de valores de sua conta pessoal para quitação da dívida da
pessoa jurídica, ele ajuizou ação judicial onde foi postulada a
responsabilidade da cooperativa por esta movimentação em sua conta
bancária (proc. no 1010418-72.2016.8.26.0566). A sentença condenou a
exequente a restituir os valores transferidos e a pagar indenização por
danos morais, o que foi confirmado em grau de recurso. Com isso, a
exequente promoveu a devolução dos valores na conta corrente do
devedor, de modo que os dois contratos mencionados voltaram a ter
parcelas em aberto, o que busca receber por meio da presente ação
monitória. Pretende ver satisfeito o crédito de R$133.424,46.
A exequente requereu o arresto de valores depositados nos
autos do cumprimento provisório de sentença promovido pelo coexecutado
HERALDO, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de São Carlos (proc. no
0007667-61.2018.26.0566).
O arrestou foi deferido in limine (pp. 2003/2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022780-02.2020.8.26.0000 - Comarca de São Carlos
4/11
O pedido formulado na inicial foi julgado procedente em
parte, para constituir título executivo judicial a favor da exequente,
condenando-se os coexecutados TURATI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. ME. e
HERALDO TURATI ao pagamento do débito referente ao contrato de cheque
especial, no valor de R$93.353,06, com atualização monetária a partir de
03/10/2018, juros de mora a contar da citação e demais encargos moratórios
previstos no contrato; e condenando-se os coexecutados TURATI COMÉRCIO
DE VEÍCULOS LTDA. ME., LUCI LAVEZZO TURATI e espólio de WALDEMAR
TURATI ao pagamento do débito referente à cédula de crédito bancário, no
valor de R$8.545,01, com atualização monetária a partir de 03/10/2018, juros
de mora a contar da citação e demais encargos moratórios previstos no
contrato. Na oportunidade, ratificou-se o arresto.
A exequente deu início à fase de cumprimento da sentença (pp.
419/424).
O coexecutado HERALDO ofertou impugnação (pp. 429/443).
Aduziu que o valor arrestado é impenhorável. Diz que o valor se refere “a
um empréstimo efetuado, sendo que foi dado em garantia o único imóvel residencial do
executado Heraldo”. “Em virtude do saque indevido pela autora da conta do executado
Heraldo, este não conseguiu pagar a cédula de crédito e foi obrigado a entregar seu
único imóvel residencial em dação em pagamento para a exequente.” “Assim, a quantia
bloqueada nesta demanda, é impenhorável, pois a origem do dinheiro é a alienação do
único imóvel residencial do executado, e será destinado exclusivamente para a
construção de uma residência em um terreno que a genitora do mesmo possui, bem
como para trabalhar, desta forma, é imprescindível que seja a quantia declarada
impenhorável.” Subsidiariamente, o valor se encontrava depositado em sua
conta bancária, devendo ser considerados impenhoráveis os valores até
quarenta salários mínimos. Há excesso de execução, pois a exequente não
abateu o montante relativo às cotas sociais da cooperada pessoa jurídica.
Tampouco houve abatimento dos valores relativos à adjudicação das duas
vagas de garagem nos autos dos processos no 0001244-512019.8.26.0566 e
1007425-56.2016.8.26.0566 (R$25.437,93). “A atualização, juros, multa não mais
incidem a partir do momento que em que houve o arresto do valor, requerido pela
exequente, pois a exequente já receberá o valor com juros e atualizações quando fizer o
saque do valor bloqueado, e o juízo já está garantido.”
A exequente, em sua resposta, argumentou que, nos autos do
processo no 1010418-72.2016.8.26.0566 (que, na fase de cumprimento, recebeu o no
0007667-61.2018.8.26.0566 ação cominatória c.c. reparação de danos movida pelo
coexecutado em face da exequente), o coexecutado sempre o valor retirado de
sua conta e, após a devolução, arrestado naqueles autos, era destinado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022780-02.2020.8.26.0000 - Comarca de São Carlos
5/11
capital de giro de sua empresa. Não há prova de que o valor arrestado seria
destinado à aquisição de imóvel a ser utilizado como bem de família. O
coexecutado não tem legitimidade para requerer a compensação do crédito
com as cotas sociais pertencentes à coexecutada pessoa jurídica. Não há
falar em excesso de execução.
O nobre magistrado a quo entendeu que:
“Não há que se falar em impenhorabilidade do valor objeto de arresto
determinado nos autos principais (fase de conhecimento). Inexiste
amparo legal para a pretensão do impugnante, na medida em que a lei
apenas excepciona a penhorabilidade do imóvel residencial em si mesmo
considerado (Lei no 8.009/1990). Não se sustenta a alegação de que o
valor em dinheiro seria utilizado para tal fim. Trata-se de fato futuro e
incerto e não compreendido na norma editada pelo legislador, de modo
que descabe o levantamento da constrição.
O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, prevê a
impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até
o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, situação inexistentes nos
autos. O impugnante não apresentou um documento sobre isso e não se
pode concluir que a quantia arrestada possui este título, uma vez que
nenhum elemento probatório foi produzido neste sentido. Cuidava-se de
quantia em dinheiro depositada em conta diversa da poupança, o que
afasta a impenhorabilidade.
Não é possível promover, neste momento, a compensação do valor
devido com as cotas que o impugnante ou até mesmo a pessoa jurídica
devedora possuem junto à parte impugnada.
Ainda não se sabe, de acordo com o estatuto da cooperativa, qual a
forma de reembolso pelas cotas adquiridas, a forma de cálculo do valor
em tese devido e sobretudo a possibilidade de restituição ao cooperado
do valor de sua contribuição. Nenhuma destas questões foi objeto de
discussão, até porque dissociadas do objeto da lide, de modo que, caso o
executado tenha algum direito a ser exercitado, deverá procurar as vias
ordinárias para tanto.
O artigo 369 do Código Civil prevê que a compensação efetua-se entre
dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, situação inexistente no
que tange às cotas mencionadas pelo impugnante, porquanto não há
definição do valor devido ou certeza quanto à existência desse crédito.
Logo, descabe determinar o abatimento do valor devido por este motivo.
Os cálculos apresentados pela parte exequente estão de acordo com os
parâmetros fixados pelo título judicial. O impugnante não discorreu de
forma lógica sobre o alegado erro apontado, sendo de rigor pontuar que a
atualização e juros de mora aplicados são aqueles exatamente previstos
pela sentença (integrada por embargos declaratórios), não havendo
influência em relação à data do arresto determinado, pois isso não
justifica a exclusão dos encargos moratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022780-02.2020.8.26.0000 - Comarca de São Carlos
6/11
As planilhas e informações de fls. 419/424 seguiram as determinações
da sentença exequenda, que remetia às cláusulas convencionadas no
contrato, indicando-se os termos iniciais dos juros e da atualização
monetária, inexistindo reparo a ser feito neste ponto. O executado
confunde garantia da dívida (arresto determinado) com ausência de mora,
sendo certo que se trata de repercussões jurídicas diversas. A garantia do
juízo não exclui a mora do devedor e por isso a argumentação
desenvolvida neste ponto da impugnação fica afastada.
Entretanto, conforme se verifica pela leitura dos autos no
0001244-51.2019.8.26.0566 (fls. 2212/2213 - 2a Vara Cível) e
1007425-56.2016.8.26.0566 (fls. 467/468 - 1a Vara Cível), que envolvem
as mesmas partes, foi objeto de convenção um abatimento no valor
devido não promovido pela parte exequente nestes autos, o que deve ser
objeto de correção neste cumprimento sentença.
Com efeito, a exequente aceitou abater do valor aqui devido e
perseguido, o excesso apurado no que tange à adjudicação de duas vagas
de garagem naquelas outras duas execuções, o que se vê pela ausência de
consideração destes valores no cálculo aqui apresentado (fl. 423). Por
isso, é cabível o acolhimento parcial da impugnação, apenas para que a
parte impugnada promova o devido abatimento desses valores, consoante
os acordos celebrados entre as partes.
A despeito da determinação de abatimento, percebe-se que não houve
pagamento total ou parcial do valor devido, o que justifica a aplicação da
multa e dos honorários previstos para a fase de cumprimento de sentença
(artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil).
O arresto ou bloqueio dos valores efetuados nos autos do processo no
0007667-61.2018.8.26.0566 (3a Vara Cível) também não se presta a
excluir a aplicação do dispositivo acima mencionado, cuja incidência está
atrelada à falta de pagamento voluntário no prazo de quinze dias previsto
pela lei, circunstância que está ausente na hipótese dos autos.
E, sobre este último ponto, cumpre asseverar que nos autos que
tramitam perante a egrégia 3a Vara Cível, pende discussão sobre o valor
do arresto liminar confirmado pela sentença deste juízo. Assim, por ora,
descabe determinar a transferência de valores para satisfação deste
cumprimento de sentença, ao menos até que se ultimem as discussões
inauguradas naquele feito, com o objetivo de se evitar a prolação de
decisões conflitantes, resguardando-se os interesses das próprias partes.
Conquanto acolhida em parte a impugnação para abatimento do valor
devido, não é caso de condenação da exequente às penas de litigância de
má-fé, uma vez não constatado dolo específico em relação às condutas
previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.
Não se pode desconhecer que se a parte utiliza os meios disponíveis
para a defesa dos seus direitos, não se pode pretender, pelo vigor com
que litigam, que exista fundamento para a condenação por litigância de
má-fé (RSTJ 132/338). E ainda que a aplicação de penalidades por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022780-02.2020.8.26.0000 - Comarca de São Carlos
7/11
litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a
olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale
de direitos constitucionalmente protegidos (ação e defesa) (STJ. REsp
906.269/BA, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3a T., j.
16/10/2007).”
Com tais fundamentos, acolheu em parte a impugnação do
coexecutado HERALDO.
Inconformado, o coexecutado HERALDO recorre. Alega, em
suma, que: (a) o valor arrestado é impenhorável, seja porque é fruto da
alienação de seu único imóvel, seja porque deve ser respeitada a quantia
equivalente a quarenta salários mínimos depositada na conta bancária; (b) o
crédito referente às cotas da coexecutada deveria ser abatido do débito
exequendo; e (c) não incidem atualização monetária, juros e multa a partir
do momento que em que houve o arresto, pois a exequente já receberá o
valor com juros e atualização quando fizer o saque do valor bloqueado, e o
juízo já está garantido. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da
r. decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta às pp. 670/681.
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que, em junho de 2014, a coexecutada TURATI
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. ME. emitiu uma cédula de crédito bancário a
favor da exequente, tendo os coexecutados LUCI e WALDEMAR figurado
como devedores solidários.
Em julho de 2015, a exequente celebrou um contrato de
abertura de crédito em conta corrente com a coexecutada TURATI COMÉRCIO
DE VEÍCULOS LTDA. ME., tendo o coexecutado HERALDO TURATI participado
dessa avença na posição de devedor solidário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022780-02.2020.8.26.0000 - Comarca de São Carlos
8/11
Em maio de 2016, o coexecutado HERALDO emitiu uma cédula
de crédito bancário a favor da exequente (contrato no 60232053-2), no valor de
R$432.100,00. Para garantia do adimplemento, alienou fiduciariamente o
imóvel matriculado sob o no 45.915 no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de São Carlos (p. 63 dos autos da ação monitória).
Do valor mutuado (R$432.100,00), a exequente destinou
R$101.967,80 à quitação dos contratos que aparelharam a presente ação
monitória (cédula de crédito bancário no 40231485-7 pp. 31/39 dos autos da ação
monitória; e contrato de abertura de crédito em conta corrente pp. 26/30 dos autos da
ação monitória).
Ocorre que o coexecutado HERALDO, alegando que a
exequente, de forma indevida, teria sacado a quantia R$101.967,80 de sua
conta corrente, ajuizou ação cominatória (fazer) c.c. reparação de danos em
face da cooperativa mutuante (proc. no 1010418-72.2016.8.26.0566).
Em sua petição inicial, ele afirmou que, antes mesmo de ser
creditado o valor mutuado em sua conta, a exequente, sem autorização,
debitou a quantia R$101.967,80 para quitação da cédula de crédito bancário
no 40231485-7 e do contrato de abertura de crédito em conta corrente
celebrado com a pessoa jurídica. Como o dinheiro não lhe foi
disponibilizado, não conseguiu investi-lo em seu ramo de atividades, fato
que o levou ao inadimplemento e à entrega do imóvel, oferecido como
garantia, como dação em pagamento. Aduziu padecimento de dano moral.
Pediu a condenação da exequente à restituição dos valores indevidamente
debitados de sua conta bancária, e a condenação dela à reparação do dano
moral que alegou ter sofrido (pp. 40/50 dos autos da ação monitória).
Os pedidos formulados na ação ajuizada pelo coexecutado
HERALDO em face da exequente foram julgados procedentes, para condená-
la ao pagamento de R$101.967,80 (valor correspondente ao débito indevido), e de
R$10.000,00 (para reparação do dano moral).
Na fase de cumprimento daquela sentença (que recebeu o no
0007667-61.2018.8.26.0566), a aqui exequente (e lá executada) depositou o valor
da condenação.
Como já dito acima, a exequente, nos autos desta ação
monitória, requereu o arresto dos valores por ela depositados nos autos do
cumprimento provisório de sentença promovido pelo coexecutado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022780-02.2020.8.26.0000 - Comarca de São Carlos
9/11
HERALDO em face dela (proc. no 0007667-61.2018.26.0566) o que restou
deferido in limine (pp. 2003/2005 dos autos da ação monitória), com posterior
confirmação em sentença (pp. 2094/2102 dos autos da ação monitória).
Esse é o pano de fundo da discussão travada em sede de
impugnação ao cumprimento da sentença proferida nos autos desta ação
monitória.
Pois bem.
O valor arrestado nos autos do processo da ação cominatória
c.c. reparação de danos, ora em fase de cumprimento de sentença, que o
coexecutado HERALDO move em face da exequente é, sim, passível de
constrição.
Em primeiro lugar, não é possível estabelecer nexo causal
entre o inadimplemento da cédula de crédito bancário no 60232053-2 e o
débito [reconhecidamente indevido] de parte do valor mutuado. Não colhe a
alegação de que, por não ter sido disponibilizada a quantia (R$101.967,80), o
coexecutado HERALDO não teve condições de desenvolver sua atividade
empresária e quitar o empréstimo.
Em segundo lugar, o coexecutado ofereceu o imóvel em
alienação fiduciária à exequente. E, diante do inadimplemento, deu o bem
em pagamento da dívida.
Ora, é bem verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça reconhece que a proteção legal conferida ao bem de família pela
Lei no 8.009/90 não pode ser afastada por renúncia do devedor ao privilégio,
pois é princípio de ordem pública, prevalente sobre a vontade manifestada.
No entanto, a regra de impenhorabilidade aplica-se às
situações de uso regular do direito. Não deve ser tolerada a atuação do
devedor em desconformidade com a boa-fé objetiva. Não se admite a
proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento
da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-
fé.
Não se pode concluir que o bem de família seja inalienável e,
por conseguinte, que não possa ser alienado fiduciariamente por seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022780-02.2020.8.26.0000 - Comarca de São Carlos
10/11
proprietário, ou mesmo dado em pagamento da dívida, se assim for de sua
vontade.
É isso, exatamente, o que ocorre no caso concreto.
O dinheiro depositado pela exequente para satisfação do
crédito do coexecutado está absolutamente desvinculado do imóvel.
Impossível estabelecer nexo entre a alienação do imóvel e a satisfação do
crédito exequendo.
Em terceiro lugar, o coexecutado admitiu que empregaria o
valor mutuado no desenvolvimento de sua atividade empresária. Somente
após o arresto é que ele suscitou a possibilidade de aquisição de outro
imóvel.
Sem embargo, a utilização do crédito exequendo para
aquisição de bem imóvel é evento futuro e incerto que, por si só, não tem o
condão de tornar impenhorável o montante arrestado.
Em quarto lugar, o valor não estava depositado em conta
poupança ou em conta que pudesse ser considerada fundo de investimento
com o objetivo de poupar. Cuida-se de valores depositados para pagamento
de condenação imposta em título judicial.
O arresto não se confunde com pagamento voluntário, de
modo que a exequente acertou ao incluir em seus cálculos a multa e os
honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil,
e os consectários da mora previstos no título judicial mormente porque a
atualização monetária e os juros legais incidentes sobre o depósito serão
contabilizados para efeito de amortização do débito exequendo.
Por fim, não havia como abater ou compensar a dívida da
coexecutada com o crédito decorrente das cotas sociais; o crédito da
coexecutada junto à exequente não goza de liquidez, porquanto referente à
quota social do capital, cujo valor é apurado, liquidado, com base na
situação patrimonial da sociedade, na data da resolução parcial da
sociedade em relação ao sócio, devidamente verificada em balanço especial
levantado; assim, o crédito existente perante a exequente não preenche os
requisitos legais que autorizam a compensação, porquanto não revestido de
liquidez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2022780-02.2020.8.26.0000 - Comarca de São Carlos
11/11
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.